Tribunal: STF
Processo: HC 70787
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-14
Data de publicação: 1994-06-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIMES DE ROUBO (CP, ART. 157, § 
   2º) - CONCURSO FORMAL - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE 
   PENA (1/6) - INCIDÊNCIA DESSE ACRÉSCIMO SOBRE O "QUANTUM" 
   RESULTANTE DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO PENAL PREVISTAS NO 
   ART. 157, § 2º, DO CP - INEXISTÊNCIA DO ALEGADO ERRO NA FIXAÇÃO 
   DA PENA - PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - SUPOSTA 
   CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDO 
   INDEFERIDO.

- A majoração derivada de concurso formal ou ideal 
   de delitos não deve incidir sobre a pena-base, mas sobre aquela a
   que já se ache acrescido o "quantum" resultante da aplicação das
   causas especiais de aumento a que se refere o § 2º do art. 157 
   do Código Penal. Precedentes.